Tribunal: TJBA
Processo: 8134446-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134446-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ANTONINA MEIRELES DANTAS

Advogado(s)
:
VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADAS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS RECURSAIS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, A TEOR DO ARTIGO 85, § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória em que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, o Tribunal deu parcial provimento ao apelo da parte autora para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e negou provimento ao apelo da parte ré, mantendo a sentença nos demais termos.

A parte autora opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado pela parte autora em seu apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022, II, do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como meio adequado para suprir omissão do julgado.

Constatou-se que, embora tenha sido expressamente requerido na apelação da parte autora, o pedido de majoração dos honorários advocatícios não foi apreciado pelo acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, omissão a ser sanada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Conforme o art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração da verba honorária em grau recursal, quando o recurso da parte adversa é integralmente desprovido.

Assim, sendo desprovido o apelo da parte ré e mantida a sucumbência, deve ser majorada a verba honorária arbitrada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada e majorar os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: a ausência de manifestação sobre pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, configura omissão suprível por embargos de declaração, sendo cabível a majoração da verba honorária quando desprovido o recurso da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, II; art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Recurso de Apelação nº. 8134446-82.2020.8.05.0001 da Comarca de Salvador (BA), embargante
ANTONINA MEIRELES DANTAS
e embargada

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto de sua Relatora.

VIII